Tribunal: TJDFT
Processo: 0817876-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Consumidor e civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Cupom de desconto não aplicado e descumprimento da oferta. Vinculação do anunciante. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos morais configurados. Quantum indenizatório adequado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais objetivando o cumprimento forçado pelo réu da oferta de cupom de desconto, cuja utilização não foi atendida. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em cumprimento da oferta para franquear à parte autora, no prazo de 10 após trânsito em julgado, um cupom de desconto válido, no valor de R$ 1.000,00, para ser usado na plataforma Mercado Livre ou, alternativamente, caso não seja gerado novo cupom, realizar pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais). Condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é apta; (ii) definir se há falha na prestação do serviço que justifique a condenação da parte requerida ao cumprimento forçado da oferta; (iii) estabelecer se a conduta do réu gera direito à indenização por danos morais e a proporcionalidade do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inicial que justifique a decretação de sua inépcia. Não se verifica, ainda, a ausência de qualquer documento necessário para análise do mérito da causa porquanto os documentos juntados pela parte autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa. Tanto isso é verdadeiro, que o réu apresentou regularmente sua defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo suficiente para a procedência da ação a comprovação do dano e do nexo causal.
5. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
6. As alegações da empresa ré não merecem prosperar em virtude das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto.
7. Primeiro diante da existência da oferta de cupom nos termos descritos pela autora, conforme reconhecido pelo próprio réu (ID 73637967 fls. 05 e 06). Segundo porque quando a autora questiona a impossibilidade de utilização do cupom de oferta anunciado, o recorrente confirma por e-mail (ID 73637947), em 18/12/2023, que a autora cumpriu os demais critérios da promoção e que seria disponibilizado um cupom de R$ 1.000,00, correspondente ao valor do desconto que teria sido aplicado na compra da consumidora. Destaco que, mesmo que se admita, que os cupons inicialmente ofertados estavam esgotados, o e-mail encaminhado pelo réu franqueia à autora um novo cupom pelo mesmo valor, sem apresentar justificativa idônea para a impossibilidade de utilização deste segundo cupom.
8. Conforme bem pontuado na sentença; “(...) tenho que houve falha incontroversa na prestação do serviço, pois a requerida admite erro no fornecimento do primeiro cupom, onde não implementou desconto ofertado, mas sim cobrando da autora o valor normal da venda (ID221923113 ; 221923114; 221923115 ; 221923116; 221923117 ; 221923118). Tal circunstância por si só já enseja obrigatoriedade em cumprimento da oferta originária, mais ainda quando se evidencia que um novo cupom foi gerado para a autora, porém, com oferta inócua, em total prejuízo ao consumidor.”
9. A autora demonstrou que, mesmo após fornecimento de novo cupom, não obteve êxito na aplicação do desconto, caracterizando falha incontroversa do serviço e descumprimento da oferta vinculada, sem justificativa plausível apresentada pelo requerido.
10. A divulgação de oferta de cupom, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para especial promoção possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento, sem causa justa, constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal da parte ré contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de limitação dos cupons, com posterior concessão do benefício, sem a comprovação de que o novo cupom pode ser efetivamente utilização, não isenta o recorrido da responsabilidade pelas obrigações que decorrem do evento reportado pela recorrida.
11. Pelos motivos acima expostos, é cabível à consumidora exigir o cumprimento forçado da oferta ou, alternativamente, indenização equivalente ao valor prometido.
12. A recusa injustificada de cumprir a oferta configura abuso de direito. A atitude de desídia do réu, que se demora por tempo no atendimento aos legítimos reclames da consumidora enseja indenização por danos morais.
13. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
14. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual ou da oferta do serviço, ingressando no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos da consumidora, tudo a ensejar razões para indenização por danos morais.
15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 2.000,00 se mostrou razoável e proporcional, não merecendo redução.
IV. Dispositivo
16. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc, IV, 14 e 30.
Jurisprudência relevante citada: n/a.